Tribunal: TJSP
Processo: 2003432-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO CONTRA A SENTENÇA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – MERA REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO - INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2003432-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é impetrante
RICARDO RODRIGUES MARTINS e Paciente ANDRESSA CRISTINA
MARIANO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003432-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19034
2
Habeas Corpus Criminal no 2003432-95.2020.8.26.0000
Impetrante: Ricardo Rodrigues Martins
Paciente: Andressa Cristina Mariano
Corréu: Caroline Cassiani Scalvi
Comarca: Amparo
Voto no 19034
HABEAS
CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS

IRRESIGNAÇÃO
CONTRA
A
SENTENÇA
QUE
DECRETOU
A
PRISÃO
PREVENTIVA

MERA
REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO -
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Ricardo Rodrigues Martins em favor de ANDRESSA
CRISTINA MARIANO, sob o argumento que sofre constrangimento
ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca
de Amparo.
Aduz o impetrante que a paciente foi condenada pela
prática do crime descrito no art. 33, caput, c.c. o § 4o, da Lei 11.343/06,
à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-
multa e, embora tenha respondido o processo em prisão domiciliar, ao
ser sentenciada, foi decretada a prisão preventiva, sem fundamentação
idônea. Argumenta que a paciente possui filhos menores. Requer apelar
em liberdade.
É o relatório.
Inicialmente, considerando os princípios constitucionais da
celeridade e da economia processual, ressalto ser desnecessário o
pedido de informações, bem como é dispensável a manifestação da
Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente será indeferido
liminarmente.
ANDRESSA CRISTINA MARIANO, ora paciente, e
Caroline Cassiani Scalvi, foram denunciadas como incursas no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, acusadas de terem, no dia 03 de julho de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003432-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19034
3
2019, por volta das 20h02min, na Rua Roraima, no 223, Jardim Brasil,
nesta cidade e Comarca, vinculadas psicologicamente e com unidade de
desígnios, trazido com elas, para inequívocos fins de comercialização,
17 (dezessete) porções de cocaína, pesando aproximadamente 13,8g
(treze gramas e oito decigramas) e 02 (duas) porções de maconha,
pesando aproximadamente 7,4 (sete gramas e quatro decigramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls.
54/55) e, em audiência de custódia, datada de 04.07.2019 (fls. 59), a
denúncia foi recebida (fls. 59/60), sendo, também, concedida prisão
domiciliar às acusadas, cumuladas com medidas cautelares diversas da
prisão, dentre elas recolhimento domiciliar por período integral
(fls.61/63).
Ao proferir a sentença, a Magistrada decretou a prisão
preventiva, em razão do descumprimento das medidas cautelares, contra
esta decisão a impetrante interpõe o presente writ.
Ocorre que foi distribuído para esta Relatora o Habeas
Corpus no 2243350-59.2019.8.26.0000, impetrado por outra advogada,
tendo como paciente Andressa, onde, sob os mesmos argumentos,
pleiteava a concessão da liberdade provisória, o qual teve, de forma
unanime, denegada a ordem, em julgamento datado de 17/12/2019.
Portanto, se trata de duplicidade de habeas corpus, de
forma que o primeiro writ versa, integralmente, sobre todas as matérias
aqui arguidas, sendo desnecessária a continuidade do presente feito,
porquanto aquele, como já dito, foi julgado, tornando o presente
requerimento como mera repetição.
Por esses motivos, indefiro liminarmente o presente writ.
IVANA DAVID
Relatora